Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA ESTRANHA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE PERMITIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 1.085 STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, determinou que seja exercida em processo de conhecimento autônomo a pretensão de limitação dos descontos na conta bancária da devedora, autorizados pelo título executivo em discussão, do qual é avalista.
2. É lícito ao executado oferecer defesa por meio de embargos à execução, alegando as matérias de defesa elencadas no art. 917 do CPC, dentre as quais “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”, desde que relacionadas ao título executivo ou à relação obrigacional subjacente.
3. A discussão acerca da limitação dos descontos na conta bancária da devedora, sob fundamento de hipossuficiência ou superendividamento, é matéria estranha à higidez do título executivo ou da relação obrigacional ora em discussão.
4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários/proventos/vencimentos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.